Tribunal: TJES
Processo: 5002601-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002601-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL-ES

AGRAVADO: HTECH SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5002601-21.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 9ª Vara Cível de Vitória
Recorrente: Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES)
Recorrido: HTECH Serviços LTDA

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE TÍTULO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. AFASTAMENTO DA MORA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sustação dos efeitos de protestos lavrados em face do agravante, no curso de ação que discute a rescisão contratual por alegadas falhas na prestação de serviço de software.

O recorrente sustenta ter realizado depósito judicial integral das parcelas discutidas, não obstante o qual a parte adversa promoveu o protesto dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial integral do débito afasta a mora e autoriza a suspensão dos efeitos do protesto; (ii) saber se a manutenção do protesto, nesse contexto, configura exercício abusivo do direito de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O depósito judicial integral do valor controvertido constitui garantia suficiente do juízo e afasta a mora, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 902).
5. A existência de controvérsia judicial sobre o débito, aliada ao depósito integral, retira a utilidade do protesto como meio de coerção ao pagamento.
6. A manutenção do protesto, nesse cenário, revela-se desproporcional e caracteriza exercício abusivo do direito, com potencial de causar dano à reputação do devedor.
7. A alegação de ausência de autorização judicial para o depósito não afasta sua eficácia, sobretudo à luz do princípio da boa-fé processual.
8. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a suspensão dos efeitos dos protestos e a abstenção de novos apontamentos enquanto perdurar o depósito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. O depósito judicial integral do débito controvertido afasta a mora e autoriza a suspensão dos efeitos do protesto de título.
2. A manutenção do protesto, diante de dívida garantida judicialmente, configura medida desproporcional e potencialmente abusiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, art. 335, V; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.236/SP (Tema 902), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.549.896/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5002601-21.2025
.
8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO EUVALDO LODI (IEL-ES)

AGRAVADO:
HTECH SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL-ES
(Id. 12325189), objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 62376757) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida em face de
HTECH SERVIÇOS LTDA
, indeferiu o pedido de sustação dos efeitos de protestos lavrados contra o recorrente.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que ajuizou ação visando a rescisão contratual por falhas na prestação de serviço de software; (ii) que, para demonstrar boa-fé e garantir o juízo, efetuou o depósito judicial integral das parcelas de novembro e dezembro de 2024 (Ids. 12325458 e 12325460); (iii) que, mesmo com os valores depositados e à disposição do juízo, a agravada procedeu ao apontamento de protesto dos títulos (Ids. 12325456 e 12325459); (iv) que a manutenção dos protestos configura ato de retaliação e causa dano irreparável à sua imagem institucional.

A decisão liminar proferida por este Relator (Id. 15419201) deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos dos protestos, sob o fundamento de que o depósito judicial integral afasta a mora e a utilidade do protesto.

Contraminuta apresentada pela
HTECH SERVIÇOS LTDA
(Id. 15881367), alegando que o depósito foi mera liberalidade sem autorização judicial e que os serviços continuam sendo prestados, sendo legítima a cobrança e o protesto por inadimplemento.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
passo a análise do mérito
.

A agravante ajuizou ação ordinária contra a agravada, autuada sob o nº 503734-86.2024.8.08.0024, objetivando a rescisão do
“
Contrato de Adesão e Direito de Uso do Software Sistema de Saúde e Segurança – Versão Sistema Passaporte Industrial”, cujo o objeto é o
“
direito de uso de software devidamente caracterizado e preparado para gestão do Passaporte Industrial em conformidade com o REGULAMENTO PROGRAMA PASSAPORTE INDUSTRIAL e suporte técnico do software” (id. Nº49504326).

O Passaporte Industrial a que se refere o contrato consiste em documento digital que dá acesso a dados confiáveis de treinamentos e exames de saúde ocupacional de trabalhadores da indústria, unificando informações com a finalidade de agilizar os processos de mobilização de equipes e contratação de mão de obra por grandes indústrias.

Releva destacar que o agravante atua na coordenação e comercialização do Sistema Passaporte Industrial, credenciando as indústrias contratantes, os fornecedores de mão de obra, os trabalhadores, assim como as empresas de treinamento profissional e aquelas que realizam os exames de saúde necessários para a emissão do atestado de saúde ocupacional (ASO), exigido no momento da admissão.

Com o intuito de aprimorar os serviços prestados o agravante decidiu disponibilizar às empresas credenciadas uma ferramenta tecnológica capaz de facilitar a gestão dos documentos que integram o passaporte industrial, tendo contratado a agravada no ano de 2016 para fornecer um software com as funcionalidades necessárias para tanto.

Em 18 de abril de 2022, em razão do término do prazo de vigência do contrato, as partes decidiram estender a parceria firmando um novo contrato pelo período de 60 (sessenta) meses.

Sob o argumento de que ao novo contrato foram incluídas cláusulas abusivas que lhe colocam em posição de desvantagem excessiva em relação à parte contrária, o agravante ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância pleiteando como tutela de urgência a suspensão da eficácia das cláusulas 3.2, 3.4 e 14.1, que assim dispõem:

“
3.2. Findo o contrato, independente do motivo, a vedação à oferta de serviço do mesmo objeto e/ou objetivo do presente contrato permanecerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de sua finalização.

[...]

3.4. Caso o CONTRATANTE exerça qualquer atividade para a qual haja restrição contratual, deverá repassar à CONTRATADA o valor referente a remuneração prevista.

[...]

14.1. Caso o CONTRATANTE rescinda o presente contrato antes dos 36 (Trinta e seis) meses o mesmo arcará com o pagamento das mensalidades no valor médio apurado nos últimos 12 meses, até que esse período se complete”.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, especificamente no julgamento do
REsp 1.340.236/SP (Tema 902)
1
, o depósito do montante integral da dívida funciona como contracautela apta a autorizar a suspensão dos efeitos do protesto ou dos registros em cadastros de inadimplentes.

Como se depreende, a conclusão baseia-se na premissa de que a garantia do juízo neutraliza o risco de prejuízo ao credor, tornando o protesto uma medida desproporcional e desprovida de sua finalidade precípua de coerção ao pagamento.

No mesmo sentido, o
STJ
assentou no
REsp 1.549.896/PE
que, havendo discussão judicial sobre o débito acompanhada de depósito em dinheiro do valor integral, deve ser resguardado o direito do devedor de não sofrer as restrições graves decorrentes do protesto. O depósito judicial, sob a ótica do art. 335, inciso V, do Código Civil, é meio idôneo para obstar a mora quando pende litígio sobre o objeto do pagamento:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA DE SERVIÇO. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO EFETIVADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO.
1. 2. 3. 4. O resultado da análise do negócio jurídico vinculado às duplicatas emitidas pode influenciar no reconhecimento da legalidade do título protestado ou na extensão do débito, de forma que o ajuizamento da cautelar objetiva assegurar o resultado útil da ação principal. Precedentes. 5. No caso, cabível a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados, em virtude de questionamentos judiciais acerca da própria relação contratual vinculada e do oferecimento de caução no importe de R$ 6 milhões. 6. Posicionamento em harmonia com julgamento da Segunda Seção (REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão), sob o rito do art. 543-C do CPC. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp n. 1.549.896/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 9/11/2015.)

No caso, observa-se que o IEL-ES comprovou documentalmente o depósito das parcelas de novembro e dezembro de 2024 nos IDs 12325458 e 12325460. Tais valores encontram-se custodiados pelo Poder Judiciário, garantindo que, ao final da demanda, caso os pedidos de rescisão sejam julgados improcedentes, a agravada poderá levantar a quantia atualizada.

A alegação de "mera liberalidade" ou ausência de autorização prévia não subsiste diante do princípio da boa-fé processual. O depósito espontâneo reforça a intenção de adimplemento e retira do título a característica de mora incontroversa necessária para o protesto.

A manutenção do ato cartorário, em tal cenário, transmuda-se em exercício abusivo do direito, servindo apenas como instrumento de pressão psicológica e dano reputacional ao devedor que buscou a via judicial para solver o conflito.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo por base que a probabilidade do direito resta configurada pelo depósito integral e o perigo de dano é evidente pelos efeitos restritivos inerentes ao protesto de títulos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a suspensão dos efeitos dos protestos indicados nos autos (Ids. 12325456 e 12325459), bem como para que a agravada se abstenha de efetuar novos protestos em relação às parcelas que venham a ser regularmente depositadas em juízo até o desfecho da demanda originária.

É como voto.

1
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)